Tribunal: STF
Processo: ARE 1304705
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. TRABALHO EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. TST-AIRR-1111-78.2014.5.07.0011 do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O recurso não se encontra adequadamente fundamentado, uma vez que os dispositivos e verbete de jurisprudência invocados no recurso não tratam especificamente de ilegitimidade passiva, sendo impossível entender preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal previstos no artigo 896, ‘a’ e ‘c’, da CLT. 2. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EMPREGADA CONTRATADA NO BRASIL. LABOR EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Extrai-se do contexto fático delineado no acórdão regional, que a reclamante, brasileira, foi contratada por empresa domiciliada no Brasil para prestar serviços em águas internacionais e nacionais, realidade fática infensa a reexame em sede extraordinária (Súmula nº 126/TST). Nessas situações, em que a empregada brasileira foi contratada por empresa sediada no Brasil para trabalhar no exterior, esta Corte Superior Trabalhista tem se manifestado pela competência em razão do lugar (Lei nº 7.064/82 e parágrafo 2º do artigo 651 da CLT), em observância ao princípio da norma mais favorável ao reclamante. Precedentes. 3. VÍNCULO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 477 DA CLT. Segundo o Regional, instância soberana na valoração do acervo probatório, na forma da Súmula nº 126/TST, deve ser mantida a sentença pela qual se reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e as reclamadas. Concluiu, ainda, ser inafastável a condenação ao pagamento de horas extras e adicional de insalubridade, porque incidente o entendimento consubstanciado nas Súmulas nºs 338, item I, e 448, item II, desta Corte, respectivamente. Ressaltou, ainda, que era devida a multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT, porque não foram quitadas as parcelas rescisórias. Diante desse contexto, não se divisa a indicada afronta aos dispositivos invocados no recurso. Não há falar em contrariedade à Súmula nº 448 desta Corte, mas em correta aplicação do entendimento consubstanciado no seu item II. Verifica-se, ainda, que a insurgência recursal esbarra na jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula nº 462, segundo a qual, ‘a circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias’. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 37). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).
    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de Superior do Trabalho contrariado o inc. II do art. 5º e os arts. 114 e 127 da Constituição da República ao argumento de não ser aplicável a legislação trabalhista brasileira aos “tripulantes embarcados em navios de bandeira estrangeira” (fl. 3, e-doc. 47).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 56).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam ter sido “amplamente demonstrado nos presentes autos que a legislação vigente dentro das embarcações não é a de nenhum país em especial, mas a internacional padronizada, aplicável a toda e qualquer nacionalidade, solidificada no Acordo Coletivo Internacional, cuja aplicabilidade se requereu desde o início da lide, que tem como base, também, Convenções Coletivas da OIT aplicáveis ao tema” (fl. 4, e-doc. 58).
    Asseveram que “o Brasil é signatário de quase todas as Convenções da OIT que orientam a padronização mundial para a função de tripulante de navios da marinha mercante e cruzeiros que aportam em vários países, sendo que esta afirmativa encontra respaldo nas convenções 29 e 100 (Decreto 41.721/1957 com renovação pelo Decreto 95.461/1987), 98 (Decreto 42.288/1957), 105 (Decreto 58.822/1966), 111 (Decreto 62.150/1968), 138 (Decreto 4.134/2002) e 182 (Decreto 3.597/2000). Recentemente, o Brasil ratificou a Convenção das Convenções marítimas, MLC/2006, confirmando, portanto, o reconhecimento da legislação internacional uniformizada para toda a categoria de marítimos, independentemente de sua nacionalidade” (fls. 4-5, e-doc. 58).
    Ressaltam que “a ausência de análise e o desrespeito ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as Agravantes e o Ministério Público do Trabalho e a RN 71 editada pelo MTPS (atual Ministério da Economia – Secretaria do Trabalho) pelo Poder Judiciário torna sem efeito estes instrumentos, que, frise-se mais uma vez, foram editados por órgãos que fiscalizam a forma de trabalho e as relações empregador/empregado em nosso país, não podendo ser descartada sem justo motivo” (fl. 5, e-doc. 58).
    Reforçam que “o TAC 408/2010, firmado com o MPT/RJ, possui plena validade, sendo que o MPT nos moldes dos arts. 1º e 83, IV, da Lei Complementar 75/1993 tem autonomia para defender os interesses coletivos dos trabalhadores, seja qual for a categoria, e, dentro deste universo, celebrar Termos de Ajustamento de conta com empresas, que possuem força de título executivo extrajudicial (art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985) formando lei entre as partes, conforme princípio do pacta sunt servanda insculpido nos arts. 421 e seguintes do Código Civil (utilizado de forma subsidiária conforme autorização do art. 796 da CLT)” (fls. 5-6, e-doc. 58). 
    Pedem as agravantes: “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; c) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 6, e-doc. 58).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    6. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017). 
    7. Na espécie em exame, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
    “(...) segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade para a causa é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, sendo os reclamados indicados pela reclamante para figurar no polo passivo da ação, com pedido de serem consideradas devedoras dos créditos pleiteados nestes autos, não há como afastar suas legitimidades passivas ad causam.(…) 
    Não cabe a interposição de recurso de revista com fundamento em violação literal de RN 71 do Ministério do Trabalho e TAC nº 408/2010 do MPT/RJ, conforme se infere da alínea ‘c’ do art. 896 da CLT. Os demais dispositivos de lei e da Constituição invocados pelos reclamados (arts. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, 1º e 83, IV, da Lei Complementar nº 75/93, 5º, caput, 127 e 129, II, da Constituição e 489, § 1º, do CPC) não versam especificamente sobre a competência da Justiça do Trabalho brasileira. Sendo assim, não é possível divisar violação literal das citadas normas. Acrescente-se, ainda, que os reclamados sequer trataram de instar o Regional a se manifestar sobre os referidos dispositivos, por meio das razões de embargos de declaração de fls. 1.510/1.514. Pertinência, também, do óbice da Súmula nº 297/TST. De outra forma, in casu, conforme se extrai do contexto fático delineado no acórdão regional, a reclamante, brasileira, foi contratada por empresa domiciliada no Brasil para prestar serviços em águas internacionais e nacionais, realidade fática infensa a reexame em sede extraordinária (Súmula nº 126/TST). Nessas situações, em que a empregada brasileira foi contratada por empresa sediada no Brasil para trabalhar no exterior, esta Corte Superior Trabalhista tem se manifestado pela competência em razão do lugar (Lei nº 7.064/82 e parágrafo 2º do artigo 651 da CLT), em observância ao princípio da norma mais favorável ao reclamante” (fls. 4 e 14, e-doc. 37).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.064/1982 e Consolidação das Leis Trabalhistas). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. CONTRATAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) E DAS LEIS NºS 7.701/1988 E 8.630/1993. DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. A controvérsia, a teor do já asseverado, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 647.820-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora